Tribunal: STF
Processo: HC 212640
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Leardini Bellucci contra decisão monocrática proferida por Ministra do STJ, nos autos do HC n. 648441/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TIAGO LEARDINI BELLUCCI contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 0000727-56.2016.8.26.0629. 



    Consta nos autos que o Paciente foi condenado como incurso no art. 342, § 1.º, do Código Penal, às penas de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 17 (dezessete) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos (fls. 30-41). 



    Irresignada, a Defesa recorreu ao Tribunal de origem, que deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a pena imposta ao patamar de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, mantida a substituição por duas penas restritivas de direitos (fls. 90-106). 



    Nesta impetração, sustenta-se, inicialmente que o aumento empreendido na primeira fase da dosimetria da pena foi desproporcional e carece de fundamentação idônea, pois as instâncias ordinárias incorreram em bis in idem ao valorem duas vezes o fato de o crime ter sido praticado com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. 



    Alega-se, ainda, que não houve fundamentação idônea para a fixação de duas penas restritivas de direitos na hipótese em apreço. 



    Pleiteia-se, liminarmente, a suspensão da execução da pena imposta e, no mérito, a readequação da pena, a fim de que seja reduzida a pena-base e substituída a sanção reclusiva por apenas uma pena restritiva de direitos e multa ”. (eDOC 6)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Com efeito, a pena-base foi majorada, na primeira fase da dosimetria, com amparo em fundamentação idônea, tendo em vista a intensa culpabilidade do Acusado, que foi o mentor intelectual do delito e exerceu incisiva influência sobre o Corréu, chamando-o em seu escritório por 3 (três) vezes para instruí-lo. Além disso, foi valorada a circunstância de que o crime foi cometido por advogado, sendo evidentemente mais reprováveis os delitos contra a administração da Justiça quando cometidos por quem exerce uma função essencial à Justiça, de modo que não há falar em manifesta desproporcionalidade na fração de majoração adotada. 



    Ressalte-se, por oportuno, que a fundamentação lançada na primeira fase da dosimetria permanece hígida independentemente da natureza do processo (cível ou penal). 



    Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento de pena prevista no art. 342, § 1.º, do Código Penal, cuja aplicação é cogente quando o crime é cometido especificamente com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, como ocorreu no caso. Desse modo, não se verifica, ao menos em juízo perfunctório, o alegado bis in idem. 



    Por fim, a tese de que poderia ser aplicada apenas uma pena restritiva de direitos e uma pena de multa não foi discutida no acórdão recorrido, de forma que a matéria não pode ser examinada diretamente nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Em todo caso, por se tratar de condenação muito superior a 1 (um) ano de reclusão e tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas, revela-se adequada a imposição de 2 (duas) penas restritivas de direitos. De fato, a existência de circunstância judicial negativa poderia justificar, inclusive, o indeferimento da substituição das penas, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, o que revela que a Corte estadual decidiu com razoabilidade”.(eDOC 6, p. 2 - 3)



     Compulsando os autos constata-se que não está presente a configuração de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável por parte das instâncias anteriores. 



    A decisão impugnada foi publicada no dia 3.3.2022, com a seguinte determinação: 



    “Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Dispenso as informações, pois os autos estão devidamente instruídos. 



    Ouça-se o Ministério Público Federal”.(eDOC 6, p. 3)



    Aguarde-se, pois, o julgamento do writ, na instância pretérita.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Intime-se



    Brasília, 10 de março de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente